Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-55.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante opõe os presentes embargos objetivando prequestionamento, e para que este juízo se pronuncie sobre a ausência de ilicitude de sua conduta, de modo a não ser cabível sua condenação por dano moral.
3. Sem razão. Primeiramente, pontuo que sequer houve condenação por dano moral na hipótese, inexistindo, por conseguinte, o vício apontado. Em seguida, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Por fim, não se verifica o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos, razão pela qual descabe a imposição de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC), conforme requerido pela Embargada.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.